Tribunal: TJBA
Processo: 0008931-48.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008931-48.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TEREZA SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA FIXADOS DESDE A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0008931-48.2011.8.05.0274
, em que figuram como embargante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. como embargada TEREZA SOARES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.